Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0700350-09.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 111673497 dos autos originários n. 0729044-24.2018.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que, diante da devolução do AR do mandado de citação via postal recebido por terceiro, determinou renovação da diligência via oficial de justiça, mediante carta precatória. Eis o teor da decisão atacada: Considerando a resposta aos AR acostado ao ID111074150 (recebido por outra pessoa), necessária se faz a renovação da diligência ao respectivo endereço, via oficial de Justiça. Assim, fica o exequente intimado a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão conforme ao art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021. Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória. O agravante relata que, no curso da demanda, foi alterado o polo passivo para inclusão do espólio do devedor falecido, representado pela Sra. Eny Lima Lins. Conta que vem enfrentando dificuldades para realizar a citação, mas, finalmente, foi expedido mandado de citação pelo correio, devidamente entregue no endereço da representante do espólio. Sustenta a validade da citação realizada mediante a entrega do mandado no endereço indicado pela própria representante do espólio, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a validade da citação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC. Confira-se a redação: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (Negritado) A não observância das prescrições legais acarreta a nulidade da citação (art. 280 do CPC). Diferentemente da pessoa jurídica em que é possível a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade de citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço do estabelecimento e recebida por pessoa que, mesmo sem poderes expressos, assina o documento sem fazer qualquer objeção imediata, a citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no Código de ritos, sendo necessária a entrega direta ao destinatário ou ao seu representante legal, de quem o carteiro deve colher o ciente. Esse o entendimento já manifestado pela Corte Superior em situação similar, senão vejamos o precedente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020. Negritado) No caso, o aviso de recebimento dá conta de que o mandado foi recebido por terceira pessoa. Logo, não há como se presumir válida a citação. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator